Tribunal: TJDFT
Processo: 0704410-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PACIENTE IDOSO GRAVEMENTE ENFERMO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito afirmado e perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não é legítimo negar ao segurado o tratamento de que necessita, sob pena de limitar o exercício do direito do contratante e frustrar a própria finalidade do contrato.
3. No caso concreto, o paciente tem idade avançada e necessita de cuidados de técnicos de enfermagem, pois há risco de trombose, erisipela em membros inferiores, embolia pulmonar, lesões cutâneas, escaras etc., além de alto risco de infecção urinária e pneumonia, de modo que a indicação de home care pelo médico que acompanha o seu quadro clínico deve prevalecer.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.